Tribunal: TJPA
Processo: 0866795-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866795-55.2023.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANDRE DE SIQUEIRA, TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA

APELADO: PELMEX DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE PERDA INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por TAYNÁ LISBOA BARROS DE SIQUEIRA e CARLOS ANDRÉ DE SIQUEIRA contra acórdão proferido em Agravo Interno, no qual se manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação dos autores, confirmando sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Os embargantes apontam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, sustentando a abusividade de cláusula contratual que determinava a perda integral dos valores pagos, a ausência de fruição do bem e a desconsideração da jurisprudência do STJ sobre restituição proporcional e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar fundamentos relativos à nulidade contratual e ao direito à restituição proporcional; (ii) examinar se há omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais diante da conduta da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as matérias devolvidas à apreciação, destacando a validade da cláusula contratual, a inexistência de fruição do bem e a ausência de conduta ilícita por parte da empresa requerida.

A cláusula de perda dos valores pagos não é considerada abusiva no caso concreto, tendo em vista a inexistência de vício contratual e a resolução contratual por iniciativa dos autores.

A alegação de danos morais foi apreciada e rejeitada, pois não houve comprovação de dano extrapatrimonial ou de conduta arbitrária por parte da empresa.

O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios autorizadores dos embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão da matéria por essa via.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A cláusula contratual que prevê a perda integral dos valores pagos não é considerada abusiva quando ausente vício no contrato e quando a resolução se dá por iniciativa do consumidor.

A ausência de fruição do bem, por si só, não implica direito automático à restituição proporcional ou à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do dano e da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV (invocado pelas partes, mas não acolhido pelo acórdão).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Cív. nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAYNÁ LISBOA BARROS DE SIQUEIRA
e
CARLOS ANDRÉ DE SIQUEIRA
contra acórdão proferido no bojo de Agravo Interno, por meio do qual foi mantida a decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Na peça recursal, os embargantes apontam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.

Sustentam que esta E. Turma teria deixado de se manifestar quanto à nulidade contratual, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a existência de cláusula abusiva consistente na perda integral dos valores pagos, especialmente diante do inadimplemento parcial e da devolução do produto antes do ajuizamento da demanda.

Alegam também que o julgado teria desconsiderado o fato de os autores não terem usufruído do bem, tratando-se, portanto, de inadimplemento parcial.

Sustentam haver contradição entre a fundamentação do voto e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito à restituição proporcional dos valores pagos em casos semelhantes.

Por fim, apontam omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da conduta abusiva da empresa ao reter integralmente os valores pagos sem entrega efetiva do bem, ainda que por tempo reduzido.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o acórdão seja integrado e reformado, reconhecendo-se a abusividade da cláusula contratual, com a consequente condenação da parte embargada à restituição proporcional dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

Ao contrário da tese recursal, o Acórdão embargado, proferido em sede de agravo interno, enfrentou com clareza e fundamentação adequada todas as matérias devolvidas à apreciação do colegiado.

Esta E. Turma entendeu por manter a decisão monocrática que negara provimento à apelação, ao fundamento de que os autores não lograram êxito em comprovar, nos autos, o direito à restituição dos valores pagos ou à indenização por danos morais, especialmente diante da existência de cláusula contratual válida e da ausência de fruição do bem, tampouco caracterização de ilícito por parte da empresa requerida.

No julgamento, ressaltou-se que a cláusula de perda dos valores pagos não se mostrou, no caso concreto, abusiva ou ilegal, considerando-se a ausência de vício no contrato, o comportamento das partes e a resolução contratual por iniciativa dos próprios autores. Quanto ao pedido de indenização moral, entendeu-se que não restaram comprovados elementos configuradores do dano, tampouco conduta arbitrária da empresa capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Assim, verifica-se que as matérias suscitadas nos presentes embargos já foram enfrentadas de modo direto e suficiente, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado que justifique sua modificação.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 02/02/2026